Tribunal: TJMT
Processo: 1008162-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008162-23.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), ADRIANA L.D.B LANDOLFI - ME - CNPJ: 02.633.314/0001-57 (AGRAVANTE), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), TASSIANE LAURA CORREA DE ALMEIDA - CPF: 022.103.591-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ADRIANA LUCIA DUARTE BATISTA LANDOLFI - CPF: 537.736.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN JUD — AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA — DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO — IMPOSSIBILIDADE.

A ausência de requerimento da Fazenda Pública desautoriza a constrição de ativos financeiros do devedor via Bacen Jud, visto que, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível a determinação de ofício.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Adriana Lúcia Duarte Batista Landolfi
–
ME
contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
,
determinou de ofício a constrição de seus ativos financeiros via Bacen Jud.

Assegura que, embora proposta a execução fiscal no ano de 2012, “
nunca foi citada da referida execução fiscal, e por isso, não possuía conhecimento de sua existência
”, e que, “
a Fazenda Estadual em 31/10/2018 requereu a continuidade do processo com o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça, uma vez que as partes não haviam sido citadas, não havendo posicionamento do juízo quando ao pedido da Fazenda Estadual
”.

Assevera que “
a Fazenda Estadual não realizou nenhum pedido de penhora on-line, assim, não havendo motivação e provocação o magistrado de 1o grau surpreendeu a todos e proferiu decisão deferindo a realização da penhora on-line antes da citação
”. Todavia, “
observa-se que a decisão ora recorrida não poderia ser decidida de ofício, precedia provocação da Agravada
(
sic
)
, o que não ocorreu
”.

Afiança que é admissível a determinação de bloqueio de valores via Bacen Jud antes de efetivada a citação, desde que presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 8257256).

Rejeitados os embargos de declaração (Id. 15610478).

Não há contrarrazões (Id. 23221485).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Considerando que incumbe ao juiz dirigir o processo e determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (artigo 139, inciso IV, do CPC), se faz imprescindível a adoção de medidas para a efetividade processual via sistemas BACENJUD e RENAJUD.

[...]

In casu
, tendo em vista que a citação por AR restou frustrada ou não houve a manifestação do Devedor, mesmo citado por AR/mandado, determino a penhora e/ou arresto de valores (BACENJUD) e bens (RENAJUD) no CNPJ da pessoa jurídica e nos CPF’s dos seus Sócios, do valor do débito exequendo apontado na CDA atualizada (anexo).

Caso efetivado bloqueio via sistema BACENJUD intime o executado para ciência (artigo 854, § 2o, do CPC).

Efetivado bloqueio via sistema RENAJUD intime o executado para, em 5 dias, indicar sua localização para fins de penhora e avaliação, sob pena de multa (artigo 774, inciso V, do CPC).

Não sendo localizados bens nas diligências via Sistemas BACENJUD e/ou RENAJUD, ouça-se a Fazenda sobre a extinção do processo, na forma da Lei Estadual no 10.496/2017 e seu Decreto Regulamentador, em dez (10) dias.
[...]. (Id. 8102900, fls. 19/20).

Execução fiscal proposta, em 30 de agosto de 2012, pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Adriana Lúcia Duarte Batista Landolfi
, empresária individual.

Do ajuizamento da execução fiscal até a prolação da decisão agravada, constata-se que o único ato processual praticado consistiria na citação da agravante, que teria sido efetivada na pessoa de Lucas Marlon (aviso de recebimento, Id. 8102900, fls. 13).

No caso, não cuidou o agravado de requerer as medidas necessárias à garantia da execução, pelo que o bloqueio de valores via Bacen Jud foi determinado de ofício, providência que, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não se apresenta possível.

[...] A constrição de ativos financeiros da executada pelo sistema bacenjud exige o requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada
ex officio
pelo magistrado, conforme disposto no artigo 655-A do CPC/73 (ora revogado). Nesse sentido: REsp 1684371/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017; AgRg no REsp 1218988/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 30/05/2011. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1546906/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de março de 2018).

Assim, em razão de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com ressalva do meu ponto de vista, a ausência de requerimento da Fazenda Pública desautoriza a constrição de ativos financeiros da agravante via Bacen Jud.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar a liberação dos valores bloqueados via Bacen Jud.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020